Tribunal: TJMT
Processo: 0010779-49.2016.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010779-49.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Mútuo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA - CNPJ: 00.509.026/0020-22 (EMBARGADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), ADAMASTOR MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 362.049.271-91 (EMBARGANTE), ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - CPF: 031.644.501-09 (ADVOGADO), ALCILEDIA NILZA DE PAIVA - CPF: 690.009.801-00 (EMBARGANTE), JOAILTON BITTENCOURT DE SOUZA - CPF: 155.801.561-20 (EMBARGANTE), ALCILEDIA NILZA DE PAIVA - CPF: 690.009.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAILTON BITTENCOURT DE SOUZA - CPF: 155.801.561-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO CONFIGURADA. RECONVENÇÃO NÃO APRECIADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prescrição da pretensão monitória e extinguiu o feito com resolução de mérito, sem determinar o retorno para apreciar a reconvenção apresentada nos autos.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, uma vez extinta a ação principal por prescrição, é admissível o prosseguimento da reconvenção regularmente apresentada e não apreciada no acórdão embargado.

III. Razões de decidir
3. Constatada a omissão no acórdão embargado quanto à análise da reconvenção, cuja autonomia é assegurada pelo art. 343, § 2º, do CPC, mesmo diante da extinção da ação principal.
4. A ausência de manifestação judicial sobre a reconvenção, especialmente diante de pedidos expressos em apelação, viola o dever de fundamentação das decisões judiciais e impõe o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento e julgamento da reconvenção.

IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para suprir a omissão e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja processada e julgada a reconvenção.

Tese de julgamento:
"1. A extinção do processo principal por prescrição não impede o julgamento da reconvenção regularmente apresentada.
2. É devida a remessa dos autos ao juízo de origem para análise da reconvenção, quando omitida tal apreciação no acórdão."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, II, e 343, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.042.946/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 18.12.2009; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, DJe 18.12.2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por Adamastor Martins de Oliveira contra acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Embargante, reformando a sentença recorrida, para reconhecer a prescrição da pretensão monitória, e extinguir o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

O Embargante fundamenta seu recurso no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, apontando omissão do acórdão quanto à análise da reconvenção apresentada nos autos.

Sustenta que, apesar do reconhecimento da prescrição e da consequente extinção da ação monitória com resolução de mérito, a reconvenção deveria ter sido apreciada de forma autônoma, conforme previsto no art. 343, §2º, do CPC.

Alega que tal reconvenção foi reiteradamente destacada nas manifestações processuais, inclusive na apelação, com pleitos expressos, como o pedido de condenação da parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Discorre sobre a autonomia da reconvenção mesmo diante da extinção da ação principal.

Por tal razão, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que lhe seja atribuído o efeito modificativo e sanar os vícios apontados.

A Embargada, por sua vez, apresentou contrarrazões sustentando a inexistência dos vícios apontados. (id. 284349388).

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por Adamastor Martins de Oliveira contra acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Embargante, reformando a sentença recorrida, para reconhecer a prescrição da pretensão monitória, e extinguir o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O Embargante pontou omissão no acórdão, sob o argumento de que não houve qualquer manifestação sobre a reconvenção regularmente apresentada nos autos, mesmo diante da extinção do feito principal por prescrição.

Requereu, assim, o suprimento da omissão, com o consequente retorno dos autos à primeira instância para julgamento da reconvenção.

No caso dos autos, verifica-se omissão relevante no acórdão embargado, uma vez que embora tenha reconhecido a prescrição da pretensão monitória e extinguido o feito com resolução de mérito, a decisão não manifestou sobre a necessidade do retorno dos autos ao Juízo de piso para análise da reconvenção mencionada pelo embargante, o que se evidencia pela
ausência de qualquer menção à reconvenção nas razões de decidir ou no dispositivo
.

Ademais, a reconvenção foi destacada na Apelação (item 85.2.3), com pleitos expressos de julgamento dos pedidos nela formulados.

Tal omissão contraria o disposto no art. 343, § 2º, do CPC, segundo o qual:

"A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção."

A jurisprudência e a doutrina são firmes em reconhecer a autonomia da reconvenção em relação à ação principal, ainda que esta seja extinta por prescrição.

Logo a reconvenção, uma vez apresentada, deve ser analisada pelo juízo competente, salvo se for manifestamente inadmissível, o que não foi declarado na hipótese.

Neste cenário, o retorno dos autos à instância de origem para apreciação da reconvenção e eventuais pedidos a ela vinculados, inclusive quanto à sucumbência, é medida que se impõe.

Desse modo, a parte dispositiva passa a ter a seguinte redação:

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, interposto, reformando a sentença recorrida, para reconhecer a prescrição da pretensão monitória, e
de consequência,
determinar o retorno dos autos à 1ª instância para regular julgamento dos pedidos reconvencionais

Forte nessas razões
,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para integrar e suprir a omissão apontada e, determinar o retorno dos autos à primeira instância, a fim de que seja processada e julgada a reconvenção apresentada, nos termos do art. 343, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025